Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003652-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA - CPF: 569.687.361-87 (EMBARGANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cristina Grunwald Haraoui de Souza contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença apenas para alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios, que passaram a ser arbitrados por equidade no valor de R$ 15.000,00, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC, resultando em R$ 7.500,00. Na origem, trata-se de execução fiscal extinta sem resolução de mérito após cancelamento administrativo da CDA. A embargante alega obscuridade, erro de premissa fática, omissão e contradição no acórdão quanto à atuação da defesa técnica, à aplicabilidade da fixação equitativa e à interpretação dos arts. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC, bem como ao Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa fática ou obscuridade quanto à relevância da atuação da defesa técnica da embargante na extinção da execução; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade foi devidamente fundamentada diante da existência de proveito econômico mensurável; (iii) apurar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação dos arts. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC, e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são instrumento processual de fundamentação estrita, destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado.

4.

O acórdão recorrido reconhece expressamente a atuação da defesa técnica da executada e a considera relevante para justificar a condenação em honorários com base na causalidade, afastando qualquer erro de premissa fática ou obscuridade.

5.

A opção pela fixação equitativa da verba honorária decorre da peculiaridade da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, situação em que, segundo precedentes do STJ, não se identifica nexo direto e objetivo entre a atuação do advogado e o resultado econômico obtido, legitimando a adoção do art. 85, §8o, do CPC.

6.

O acórdão enfrentou expressamente os dispositivos legais invocados (art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC), bem como o Tema 1.076 do STJ, demonstrando que este não se aplica de forma automática a hipóteses como a dos autos, nas quais a origem do proveito econômico independe diretamente da atuação processual do patrono.

7.

A pretensão deduzida nos embargos configura rediscussão do mérito do acórdão, o que é vedado na via integrativa, não se verificando vício de integridade a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o, e art. 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.398.106/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06.05.2020; STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença recorrida apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, para estabelecê-los por apreciação equitativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, resultando em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA no 20241011, no valor de R$ 1.813.055,07 (um milhão, oitocentos e treze mil, cinquenta e cinco reais e sete centavos). Após a citação da executada e sua manifestação nos autos, inclusive com oferta de bem à penhora como garantia da execução, sobreveio pedido de desistência da ação pelo exequente, em razão do cancelamento administrativo da CDA que embasava a execução fiscal.

O magistrado monocrático proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, §3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Em sede de apelação, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou a inaplicabilidade da verba sucumbencial em razão do art. 26 da Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, requereu a fixação por equidade, além de pleitear a suspensão do processo em razão do Tema 1255 do STF.

Esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e não com base nos percentuais do §3o do mesmo dispositivo.

Em seus embargos de declaração, a embargante alega, em síntese:

1.

Erro de premissa fática e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, sustentando que o acórdão presumiu ausência de influência da defesa técnica na decisão de cancelamento da CDA;

2.

Inaplicabilidade da fixação dos honorários por equidade diante de proveito econômico mensurável, argumentando que o acórdão contraria o Tema 1.076 do STJ;

3.

Omissão e contradição no que se refere ao art. 85, §§ 2o e 6o-A do CPC.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento dos embargos, alegando ausência dos vícios apontados e mera pretensão de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento recursal de hipóteses estritas, concebido pelo legislador como mecanismo de perfeição decisória, destinado exclusivamente a expurgar da decisão judicial eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua natureza é eminentemente integrativa, jamais substitutiva, razão pela qual não se prestam ao reexame do mérito já enfrentado pelo órgão julgador.

No caso em exame, a embargante aponta supostos vícios de premissa fática, obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado. Entretanto, a partir de detida incursão analítica no conteúdo da decisão colegiada, observa-se que tais alegações não ultrapassam o campo da mera inconformidade com o desfecho adotado, evidenciando verdadeira tentativa de reabrir discussão já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento anterior.

1.

Inexistência de erro de premissa fática e obscuridade

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em erro de premissa fática ao supostamente presumir que a defesa técnica não exerceu influência no resultado do procedimento administrativo de cancelamento da CDA, omitindo-se quanto à relevância da atuação dos patronos para o desfecho administrativo que culminou na extinção da execução fiscal.

Todavia, tal assertiva não encontra guarida. O voto condutor jamais partiu de premissa que desconsiderasse a atuação técnica da defesa. Ao reverso, o acórdão reconheceu expressamente a contribuição dos procuradores da executada, conferindo-lhe relevância para justificar, inclusive, a condenação em honorários com base no princípio da causalidade, como transcrito:

"A atuação da defesa técnica da executada, consubstanciada em manifestações processuais e oferta de bem à penhora, justifica a condenação em honorários com base na causalidade, ainda que a extinção tenha decorrido de cancelamento administrativo da dívida."

Além disso, o acórdão foi absolutamente claro ao esclarecer que a adoção do critério de equidade não decorreu da ausência de atuação da defesa técnica, mas da peculiar conformação jurídica que envolve a extinção da execução fiscal em razão de cancelamento administrativo da CDA, situação em que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de identificar, de modo direto e objetivo, uma relação causal estrita entre o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido pelo cliente. Registrou-se:

"Conforme se depreende dos julgados supratranscritos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo."

Assim, é evidente que o acórdão enfrentou a matéria com a necessária clareza e fundamentação, afastando qualquer alegação de erro de premissa fática ou obscuridade.

2.

Inexistência de omissão e contradição quanto ao art. 85, §§ 2o e 6o-A do CPC e ao Tema 1.076 do STJ

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição relativamente ao art. 85, §§ 2o e 6o-A do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, por supostamente contrariar a tese segundo a qual seria inadmissível a fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico é mensurável.

Contudo, o voto enfrentou detidamente essa questão, transcrevendo e analisando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam precisamente sobre a hipótese dos autos, evidenciando que, nas execuções fiscais extintas por cancelamento administrativo da CDA, a Corte Superior vem admitindo a fixação equitativa da verba honorária, dada a peculiar natureza dessa forma de extinção. Nesse sentido, foi citado o seguinte precedente paradigmático:

"(...) Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade (...)." (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020)

O acórdão ainda ressaltou a existência do Tema 1.076/STJ, reconhecendo sua pertinência abstrata, mas demonstrando, mediante interpretação sistemática, que sua incidência não se projeta de maneira automática sobre o caso concreto. A especificidade da extinção por cancelamento administrativo da CDA, fenômeno em que o proveito econômico não decorre diretamente da atuação do advogado, permite e recomenda a adoção do art. 85, § 8o, do CPC, conforme autorizado pela própria jurisprudência do STJ.

Do mesmo modo, a decisão abordou de forma explícita a não incidência do Tema 1255/STF, por tratar de problemática absolutamente distinta, reforçando a suficiência e completude da fundamentação.

Assim, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

3.

Da indevida tentativa de rediscussão da matéria

Emerge com nitidez que os presentes embargos de declaração pretendem reabrir o debate sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, buscando substituir o critério de equidade, aplicado em consonância com a jurisprudência dominante, pelas faixas percentuais previstas no art. 85, §3o, do CPC. Ora, é assente que os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à modificação do julgado por simples inconformismo, como reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada."

(EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 04/05/2017)

Como não se verifica qualquer vício de integridade no acórdão embargado, mas apenas o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025